Tribunal: TJDFT
Processo: 0712393-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ÔNUS PROBATÓRIO DO FORNECEDOR. COBRANÇA DE VALORES ACIMA DO ACORDADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) DECLARAR nulos os valores cobrados acima do valor de R$ 317,00 pela prestação de serviços contratado pelo autor nas faturas de março/2022 em diante; b) DETERMINAR que a ré CLARO S.A., a partir da primeira fatura emitida após o trânsito em julgado desta sentença, proceda à alteração do valor total dos serviços contratados pelo autor e narrado nestes autos, efetuando a cobrança do valor máximo de R$ 317,00, conforme ofertado ao autor; c) CONDENAR a ré CLARO S.A. a restituir à parte autora, em dobro, eventuais valores cobrados em excesso (acima de R$ 317,00) após o ajuizamento desta ação até a presente sentença; d) CONDENAR a requerida CLARO S.A. a ressarcir ao requerente a quantia de R$ 313,55; e) CONDENAR o réu CLARO S.A. a pagar ao requerente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto o recorrente é fornecedor de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
IV. Extrai-se dos autos que as partes realizaram contrato de serviço de internet, televisão e telefone, contudo a parte ré emitiu fatura com valores diferentes e superiores ao contratado. Consta também que em abril de 2022 a ré, inadvertidamente, interrompeu totalmente a linha telefônica do autor, que ficou impossibilitado de receber ou efetuar ligações ou utilizar a internet.
V. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabe à parte ré apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Contudo, no caso dos autos, a parte recorrente não juntou aos autos qualquer prova capaz de comprovar as suas alegações e desconstituir o direito da parte autora. Além disso, a parte ré não colacionou o contrato firmado entre as partes ou a gravação da contratação do serviço, não comprovando, assim, a legitimidade da cobrança.
VI. Além disso, apesar das inúmeras tentativas por parte do recorrido em solucionar a situação da cobrança em excesso e da indisponibilidade do telefone móvel, tal situação se perdurou, sem que o recorrente tenha operado com agilidade para solucionar o defeito no serviço prestado.
VII. Quanto ao pedido de restituição em dobro, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça entende que a aplicação do art. 42 do CDC independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma). No caso em análise, a cobrança foi indevida, houve o efetivo pagamento pelo consumidor e não se pode falar em engano justificável por parte do fornecedor, de modo que o recorrido faz jus à restituição em dobro do valor que pagou em excesso.
VIII. Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pelo autor, que passou por verdadeira “via crucis” para ter seu direito atendido, caracteriza circunstancia com habilidade técnica para violar os direitos da personalidade, configurando dano moral indenizável, em que a ansiedade, a frustração e o desconforto se presumem suportados. Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo como adequado o valor de R$ 1.500,00 fixado em sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500,00, conforme § 8o do art. 85 do CPC.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.